Tribunal: TJSP
Processo: 0069976-63.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0069976-63.2011.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
SEBASTIAO MARQUES DE MORAIS (FALECIDO) e MARIA DA SILVA
MORAIS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.132
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0069976-63.2011.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO
SILVA
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: SEBASTIÃO MARQUES DE MORAIS
APELADO: INSS
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados ao
relator para reapreciação da matéria, diante de
entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as
condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC)
Adequação do acórdão para admitir a aplicação do
INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei
no 11.430/06 (Tema no 905
STJ), porém até
junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido
pelo
STF
no
julgamento
do
RE
870.947/SE
(repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a
eventual
modulação dos efeitos da orientação
estabelecida Acórdão parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 212/214, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária ajuizada por Sebastião Marques de Morais,
condenando o INSS a converter o auxílio-doença previdenciário percebido pelo
autor em auxílio-acidente de 50%, na forma acidentária; mais abono anual;
juros e correção monetária desde a citação; custas e honorários advocatícios
de 15% do valor da condenação. Determinou, ainda, a implantação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
pagamento do valor devido no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00. Outrossim, confirmou a tutela
anteriormente concedida.
O v. acórdão de fls.237/241, por votação unânime, deu
provimento ao apelo do autor e parcial provimento ao recurso oficial.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos
juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o
disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos
termos do art. 1.030, inciso II, do novo CPC.
É o relatório
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar
que a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com o
precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência da
Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às
decisões dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária
de débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 29 de junho de 2009, do índice
indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos
efeitos da orientação estabelecida no “decisum”.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital